Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Processo : 0737328-48.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 168490777 dos autos originários n. 0709112-23.2023.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus, aqui agravantes, continuem pagando os adicionais de insalubridade e periculosidade devidos aos servidores públicos, inclusive enquanto usufruírem de afastamento previsto na Lei Complementar n. 840/2011. Os agravantes sustentam que o caso exige dilação probatória, à luz das especificidades das atribuições desempenhadas por cada servidor. Alegam que os adicionais reclamados são verbas de natureza propter laborem, isto é, o servidor precisa, necessariamente, estar exposto ao agente contaminante perigoso ou insalubre para fazer jus ao recebimento. Argumentam que o afastamento do servidor obsta a concessão do benefício, porquanto não estará exposto ao agente nocivo que enseja o pagamento. Afirmam que a decisão viola o núcleo fundante e essencial da legalidade estrita (art. 37, da CF/88), conferindo interpretação ampliativa ao texto legal e, com isso, gerando efeitos negativos sistêmicos e sinérgicos para toda a gestão pública. Pontuam que a manutenção da decisão causará grande prejuízo ao erário, que deverá arcar com o pagamento de vantagens a servidores que não têm direito. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, carece o relevante fundamento para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para autorizar a manutenção do pagamento de adicional de insalubridade, se o art. 7o do Decreto distrital n. 32.547/2010 prevê a perda do direito nos períodos em que o servidor estiver afastado de suas atividades, o que, de resto, está em consonância com o parágrafo 2o do art. 79 da LC distrital 840/81, bem assim, com a natureza transitória e propter laborem do adicional. Daí que o adicional de insalubridade é devido ao servidor apenas quando efetivamente exposto aos agentes nocivos à saúde. Precedentes no STJ: REsp 504.343/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14.6.2007, DJ 6.8.2007; AgRg no RMS 45.360/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015, DJe 25.9.2015. Sucede que há expressiva jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito à percepção do adicional de insalubridade, nas hipóteses em que os afastamentos são involuntários ou decorrentes do exercício de um direito social, como sói ocorrer nos incisos I, II, III, IV, VI, VII e VIII do art. 165, da Lei Complementar no 840/2011, e, ainda, no art. 62 do mesmo diploma. Em casos tais, prestigia-se a ausência de cessação do efetivo exercício do cargo, bem como o fato de a vantagem constituir parcela integrante da remuneração do servidor público (art. 68, inciso II, da LC distrital 840/2011). É o que se extrai dos seguintes arestos deste eg. TJDFT: [...] 4. O adicional de insalubridade tem natureza propter laborem, ou seja, decorre do efetivo exercício em condições insalubres. Apesar de o adicional estar vinculado ao exercício da atividade, seu pagamento é devido nas hipóteses consideradas como de efetivo exercício, enumeradas no art. 165 da LC n. 840/2011 - com ressalva ao inciso V e ao parágrafo único, consideradas como hipóteses de afastamento discricionário -, pois, segundo o art. 68 da referida lei, o adicional de insalubridade deve ser considerado integrante da remuneração do servidor. Assim, quando o servidor estiver temporariamente afastado - desde que não seja discricionariamente - em virtude de alguma das hipóteses que a lei considera de efetivo exercício, é devido o adicional, pois tais afastamentos não descaracterizam a habitualidade mencionada no art. 79. [...] 6. Reexame necessário e apelação desprovidos. (Acórdão 1430178, APC 0704520-04.2021.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 8/6/2022, DJE: 23/6/2022) APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO. AFASTAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença coletiva (processo no 2012.01.1.188896-8), ainda não transitada em julgado, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade nos períodos de férias, afastamentos e licenças previstas em lei, aos médicos de seu quadro, devendo se abster de praticar qualquer ato que importe na supressão dos referidos adicionais, restituindo-se os valores indevidamente descontados. 2. Contudo, se o afastamento do servidor não se deu em virtude de férias ou de outros afastamentos e licenças previstas em lei, não se verifica ilegalidade na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1298309, APC 0710900-14.2019.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 11/11/2020, DJE: 17/11/2020. Grifado) [...] 5. A supressão dos adicionais de insalubridade e periculosidade deve ocorrer apenas quando o servidor público for retirado da exposição de agentes nocivos à sua saúde de forma definitiva. A regra estabelecida pela Lei Complementar Distrital 840/2011 - inspirada na Lei Federal 8.112/1990 - cria a presunção de efetivo exercício, o que pressupõe a sua natureza propter laborem. Pensar de forma diferente é atacar a segurança jurídica estabelecida pelo dispositivo ao servidor que necessita se utilizar de um destes afastamentos. [...] (Acórdão 1023392, APO 2012.01.1.181496-7, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 7/6/2017, DJE: 26/6/2017) EMBARGOS INFRINGENTES - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE - PERCEPÇÃO EM HIPÓTESE DE AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO - REGRA GERAL - DISCRICIONARIEDADE DO AGENTE PÚBLICO. 1) Os adicionais de insalubridade e periculosidade constituem acréscimo à remuneração do servidor com a finalidade de recompensar determinada situação que, por lei, é considerada mais gravosa ou prejudicial à saúde. 2) A percepção do adicional é devida nos afastamentos previstos no art. 165 da Lei Complementar no 840/2011, considerados como efetivo exercício, exceto em relação às hipóteses do inciso V e do parágrafo único (exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança; estudo ou missão no exterior, com remuneração; participação em competição desportiva, em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; desempenho de mandato classista ou exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal), porquanto decorrentes da discricionariedade do agente público em querer estar afastado da exposição aos agentes nocivos. 3) Recurso parcialmente provido. (EIC 2013.01.1.139455-9, Rel. Desembargador Cruz Macedo, Rel. Designado Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Câmara Cível, julgado em 20/6/2016, DJE 6/7/2016) Nesse diapasão, sobreleva reconhecer a ausência de probabilidade do provimento do recurso, porquanto, nesta análise de cognição sumária, adequada ao momento processual, a pretensão autoral se evidencia agasalhada pelo entendimento jurisprudencial exposto alhures. Ademais, não vejo óbice ao deferimento da tutela de urgência, visto que o objeto da medida liminar não versa sobre “a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, para fins de enquadramento nas vedações constantes da Lei 8.437/92[1], tampouco da Lei 12.016/09[2], aplicáveis no que concerne ao instituto, por força do art. 1.059 do Código de Processo Civil[3]. Com efeito, a tutela concedida consiste na abstenção dos agravantes em proceder aos descontos na remuneração ordinariamente percebida pelos servidores públicos em questão. Logo, não se trata propriamente de aumentar ou estender vantagens, mas de inibir a sua supressão em períodos específicos de afastamento. Em caso similar, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: SERVIDOR PÚBLICO. Magistrado. Vencimentos. Vantagem pecuniária. Restabelecimento. Antecipação de tutela. Admissibilidade. Inexistência de afronta à autoridade do acórdão da ADC n° 4. Precedente do Plenário. Reclamação a que se negou seguimento. Inaplicabilidade dos precedentes do MS n° 24.875 e da Rcl n° 2.482. Agravo desprovido. Antecipação de tutela que se limita a restabelecer vantagem pecuniária de servidor público, impedindo-lhe redução de verbas salariais, não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADC n°4. (AgR na Rcl 3946/DF, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, DJ 25/04/2008) Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [...] (Negritado) [2] Art. 7o, § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. [...] § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Negritado) [3] Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 .